Tribunal: TJDFT
Processo: 0765876-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO APRESENTADO. NOTA FISCAL SEM RECIBO DE ENTREGA. DUPLICATA SEM ACEITE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte autora contra acórdão da turma que deu provimento ao recurso da parte ré, julgando improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de valores decorrentes de contrato de aluguel de contêineres, máquinas e equipamentos de construção. Intimada, a ré apresentou contrarrazões aos embargos.
2. Em seu recurso, a parte autora, ora embargante, afirmou que, em se tratando de procedimento de cobrança, é dispensável o aceite em duplicada ou comprovante da entrega da mercadoria, quando a duplicata estiver acompanhada de nota fiscal e protesto, os quais atestam a existência do crédito.
3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.
4. O acórdão embargado esclareceu o ponto impugnado pela parte embargante, com os seguintes fundamentos: “(...). 5. Em relação aos documentos trazidos pelas autoras, importa dizer que as duplicatas têm sua origem em um contrato de compra e venda mercantil ou em alguma prestação de serviços, o que se comprova por meio de contrato ou fatura, documento este obrigatório e do qual o vendedor extrai o título, conforme dispõem os arts. 1o e 2o da Lei 5.474/68. É justamente a prova da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, acompanhada do protesto, que assegura a exigibilidade da duplicata. No caso concreto, sequer houve a comprovação da prestação do serviço, não servindo a nota fiscal sem recibo e as duplicadas sem aceite como prova idônea a comprovar a prestação do serviço.”
5. Ao contrário do que defende a embargante, para a execução de duplicata sem aceite, exige-se a prova inequívoca do recebimento das mercadorias ou da efetiva prestação dos serviços, o que não foi comprovado nos autos.
6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.